Tribunal: TJDFT
Processo: 0729021-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0729021-76.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO AGRAVADO: JOSÉ CARLOS FONSECA BOQUADI DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Brazilian Securities Companhia de Securitização contra decisão da 11a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento, rejeitou a impugnação ao valor da perícia (proc. no 0715091-85.2021.8.07.0001, ID no 100250921). 2. Em suas razões recursais, a agravante, em suma, defende que a perícia tem por finalidade apurar o débito efetivamente devido, considerando o saldo devedor contratual quando ocorreu a consolidação do imóvel, além das despesas por ela suportadas com a execução extrajudicial do contrato. 3. Sustenta que os honorários periciais apresentados são demasiadamente elevados e não observa o grau de zelo, o valor envolvido na demanda e a dificuldade na elaboração do trabalho, devendo ser reduzido. 4. Apresenta considerações sobre o cabimento do agravo de instrumento e pleiteia a concessão de efeito suspensivo, com a reforma da decisão para reduzir o valor dos honorários periciais de maneira razoável, considerando a complexidade do trabalho a ser desenvolvido e o tempo médio de execução. Subsidiariamente, pede que o valor não ultrapasse R$ 2.000,00. 5. O recurso foi redistribuído em razão do afastamento do Relator, emitente Desembargador José Eustáquio de Castro Teixeira, conforme certidão de ID no 28897056. 6. Preparo (ID no 28880968, págs. 1-2). 7. É o necessário. Decido. 8. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I). 9. Em regra, a distribuição do ônus da prova deve obedecer ao disposto no art. 373, incisos I e II, do CPC/15, segundo o qual “o ônus da prova incumbe: ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”. 10. Porém, “diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso”, na forma do § 1o do art. 373 do CPC. 11. Por outro lado, na apreciação da prova, o Juiz tem total liberdade para formar seu convencimento com o fim de prestar a tutela jurisdicional adequada ao caso concreto analisado. 12. Trata-se do Princípio do Livre Convencimento Motivado, segundo o qual, dentro dos fatos narrados pelas partes e da legislação aplicável ao caso, o Magistrado atribuirá à prova o valor que julgar pertinente, desde que o faça de forma proporcional, razoável e fundamentada. 13. Nesse sentido, o art. 371 do CPC/2015 estabelece que “O juiz apreciará a prova constante dos autos e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”. 14. Ao analisar a impugnação oposta pela agravante quanto ao valor dos honorários periciais, a decisão ponderou que estava em consonância com o trabalho a ser desenvolvido e proporcional ao plano de trabalho detalhado, considerando as horas necessárias para a elaboração do laudo, o qual não foi objeto de insurgência por parte da agravante. 15. Na proposta de honorários periciais, o perito apresentou considerações inerentes à complexidade do trabalho, ao valor da hora de trabalho para profissionais do mesmo padrão acadêmico e ao tempo mínimo necessário para a sua elaboração (ID no 99494184, págs. 1-6). 16. Na remuneração do trabalho a ser desenvolvido pelo perito, auxiliar do Juízo na solução da controvérsia, devem ser observados os requisitos inerentes à complexidade do trabalho, o tempo para sua elaboração, o local em que será realizado, a eventual necessidade de deslocamento, bem como os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 17. Diante desses aspectos, ainda que sejam necessárias 42 horas para o desenvolvimento do trabalho, o valor bruto indicado (R$ 8.400,00, ID no 99494184, págs. 1-6) é elevado, uma vez que não pode inviabilizar a elaboração da prova, sob pena de acarretar cerceamento de defesa. 18. Em que pese à expertise e à formação acadêmica do ilustre perito nomeado, considerando a causa de pedir e o prazo para a conclusão do trabalho que lhe foi designado, o valor dos honorários periciais, ao que parece, não observou a proporcionalidade. 19. A perícia será realizada mediante a análise da documentação apresentada por ambas as partes, com a resposta aos quesitos e eventuais questionamentos do Juízo. Entretanto, não haverá necessidade de deslocamento ou de aplicação de conhecimento técnico inerente à especificidade de determinada matéria contábil. 20. A Portaria Conjunta no 101/TJDFT de 10/11/2016 regulamenta o pagamento e estabelece os valores dos honorários periciais no âmbito da Justiça de Primeiro e Segundo Graus do Distrito Federal e dos Territórios quando a parte for beneficiária da gratuidade de justiça. 21. Utilizando como parâmetro a referida Portaria e considerando as particularidades do caso concreto, o valor que a agravante pede para que os honorários periciais sejam reduzidos (R$ 2.000,00) permitirá a realização da prova e remunerará de maneira adequada o profissional, observando os pressupostos de proporcionalidade e razoabilidade. 22. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado. DISPOSITIVO 23. Defiro o efeito suspensivo e reduzo os honorários periciais homologados na origem para o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), pois observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade diante do trabalho que será desenvolvido pelo perito nomeado. 24. Intime-se o perito designado, Fernando Cesar Guarany, para informar se concorda com o valor dos honorários periciais arbitrado, cuja diligência deve ser realizada pela Secretaria da Primeira Instância. 25. Em caso de recusa, o douto Juízo da Primeira Instância deverá intimar outros profissionais que possam realizar a perícia pelo valor dos honorários arbitrados (R$ 2.000,00). 26. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso (CPC, art. 1.019, inciso II). 27. Comunique-se à 11a Vara Cível de Brasília, encaminhando cópia dessa decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 28. Oportunamente, retornem-me os autos. 29. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 10 de setembro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO